Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-25.2024.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800111-25.2024.8.14.0072

APELANTE: MARINALVA DE MELO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM AÇÃO REFERENTE AO PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que reconheceu sua legitimidade passiva em demanda ajuizada por Marinalva de Melo da Silva, visando discutir eventuais falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Verificar a regularidade da decisão monocrática proferida com base no art. 932, V, b, do CPC, à luz do Tema 1.150 do STJ.
(ii) Estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações relacionadas ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, V, b, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a decisão recorrida for contrária a entendimento consolidado do STF ou STJ, como o Tema 1.150 do STJ.

4.

Não há violação ao princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático encontra respaldo no Regimento Interno do TJPA e no CPC, sendo passível de análise colegiada em agravo interno.

5.

A tese firmada no Tema 1.150 do STJ reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ações envolvendo falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e rendimentos não aplicados adequadamente.

6.

A jurisprudência confirma que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em demandas dessa natureza, sendo responsável pela administração das contas do PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

8.

O relator pode decidir monocraticamente recurso contrário a entendimento consolidado em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ, conforme o art. 932, V, b, do CPC.

9.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem a má gestão de contas vinculadas ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, V, b; CC, art. 205; Tema 1.150/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO (Tema 1.150).

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº
21617261
), que conheceu do recurso de Apelação interposto por
MARINALVA DE MELO DA SILVA
e deu-lhe
provimento, para anular a r. sentença, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado o regular prosseguimento ao feito, com a diligência que o julgador entender necessária.

Em suas razões (PJe ID nº22113467),
sustenta o Recorrente o descabimento da prolação de monocrática, por ferir o princípio da colegialidade. Acrescenta, ainda, que não há de se falar em legitimidade do Banco, quando a demanda judicial versar sobre índices de correção, atualização e juros de contas PASEP, diante da ausência de gestão da instituição financeira sobre essas questões.

Defende a nulidade integral da decisão monocrática proferida, tendo em vista a necessidade de julgamento da apelação por toda a Colenda Turma deste Egrégio Tribunal.

Por todos os motivos expostos, espera e confia a Agravante que a Relatora exerça seu Juízo de retratação (considerando a nulidade da decisão monocrática proferida) e julgue totalmente improcedente a apelação.

Foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria firmada em tese do c. STJ, bem como em consonância com o Regimento interno desta e. Corte, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Isto porque a decisão foi proferida conforme o que autoriza o art. 932, V, b do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

Não se observa a apontada violação do princípio da colegialidade, porquanto o julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do e. TJPa, permitindo, ao relator, dar provimento a recurso contrário à acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos (art. 133, XII, do RITJPA).

Admitido, portanto, o julgamento monocrático do recurso.

Ainda, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp nº 1.895.936/TO (Tema 1.150), não afastou a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que questionam eventuais falhas na prestação de serviços de contas vinculadas ao PASEP. Senão vejamos a tese firmada:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Ou seja, a decisão agravada encontra-se perfeitamente em consonância com o decidido por esta Corte de Justiça, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, cito os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. IRDR N. 03. TEMA 1.150/STJ. SENTENÇA MANTIDA MONOCRATICAMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PREVISÃO NO CPC E REGIMENTO INTERNO DO TJTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão foi proferida conforme o que autoriza o art. 932, IV, c do CPC, haja vista que este Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria alegada na apelação, consoante julgamento realizado no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva - IRDR n. 0010218-16.2020.8.27.2700 (IRDR n. 3), cujo acórdão foi publicado em 26/02/2022. 2. Não se observa a apontada violação do princípio da colegialidade, porquanto o julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do TJTO, permitindo, ao relator, negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante acerca do tema (art. 291, IV, do RITJTO - Resolução n.º 104, de 21 de junho de 2018). 3. Condenação do agravante ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJTO, Apelação Cível, 0011391-95.2019.8.27.2737, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, julgado em 13/03/2024, juntado aos autos em 14/03/2024 17:12:11)
(TJ-TO - Apelação Cível: 0011391-95.2019.8.27.2737, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS).

Direito processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática que reconhece a legitimidade passiva do banco do brasil em demanda referente ao pasep. Ausência de violação ao princípio da colegialidade. Tema repetitivo 1.150 do stj. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela parte ré, Banco do Brasil S/A, visando reformar decisão monocrática que reconheceu sua legitimidade passiva em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Antonia Evalda Vieira de Araújo, referente à má gestão de conta vinculada ao PASEP. A decisão agravada deu provimento parcial ao recurso de apelação da autora e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, V, c, do CPC, à luz do tema 1.150 do STJ; e (ii) sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil. III. Razões de decidir 3. O art. 932, V, c, do CPC autoriza o relator a prover monocraticamente recurso contrário a entendimento consolidado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, como no caso do Tema 1.150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para demandas relacionadas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP. 4. Não há ofensa ao princípio da colegialidade, pois a decisão monocrática encontra amparo legal, e eventual vício seria superado com a apreciação colegiada do agravo interno. 4. A discussão acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil já foi apreciada e afastada no julgamento do recurso de apelação, com base na tese do Tema 1.150 do STJ. 5. A jurisprudência do STJ consolidou que o Banco do Brasil é responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP, sendo legítimo para figurar no polo passivo de ações que discutem eventuais falhas na gestão dos valores. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do agravo interno e, no mérito, em negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza/CE, data e hora da assinatura digital. EVERARDO LUCENA SEGUNDO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Relatora
. (TJCE - Agravo Interno Cível: 00101528820198060070 Crateús, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 13/11/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2024).

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/02/2025